Tribunal: STF
Processo: Rcl 25672
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
QUESTÃO DE ORDEM NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 4.357/DF E 4.425/DF – ACÓRDÃO – INOBSERVÂNCIA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul – Fase afirma haver o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo nº 14-93.2011.5.04.0023, inobservado a liminar deferida, pelo ministro Luiz Fux, e o acórdão formalizado na questão de ordem, ambos nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357/DF e 4.425/DF.
    Narra que, no curso de determinada execução trabalhista, foram interpostos agravos de petição, desprovidos pelo Órgão reclamado. Esclarece assentada a pertinência da Orientação Jurisprudencial nº 49 da Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, relativamente à atualização monetária do crédito, no que adotado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC a partir de 14 de março de 2013. Aponta a formalização de recurso de revista. 
    Realça desrespeitada a medida acauteladora implementada nos processos objetivos, que implicou a continuidade da satisfação de precatórios, considerada a sistemática da Emenda de nº 62/2009, até solução da questão de ordem concernentes à modulação da eficácia do entendimento adotado. Menciona a incidência do § 12 do artigo 100 da Constituição Federal, a prever o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para efeito de atualização monetária. Tem como contrariado o acórdão da subsequente questão de ordem, uma vez ocorrida modulação da eficácia, ficando mantida, pelo prazo de cinco anos, a contar de janeiro de 2016, a observância do contido na Emenda Constitucional. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado. Pretende a cassação, no tocante à utilização do INPC como fator de correção monetária. 
    Vossa Excelência, em 29 de junho de 2017, deferiu a liminar.
    O Tribunal reclamado, em informações, esclarece o histórico processual. 
    O interessado, Luiz Antônio Ferreira Viegas, não apresentou contestação.
    O Ministério Público Federal opina pela improcedência do pedido. Diz versados, nos processos objetivos, parâmetros atinentes à liquidação das condenações judiciais da Fazenda Pública em fase posterior à inscrição em precatório. Menciona a óptica adotada, sob o ângulo da repercussão geral, na apreciação do recurso extraordinário nº 870.947, em que proclamada inválida a tomada do índice da caderneta de poupança, para fins de atualização monetária, em momento anterior à expedição de requisitórios, e o cabimento da correção pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.
    2. Tem-se, a esta altura, com o julgamento da questão de ordem nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357/DF e 4.425/DF, concernente à modulação da eficácia, a insubsistência do ato individual do ministro Luiz Fux, por meio do qual determinada a continuidade do pagamento de requisitórios até decisão definitiva dos processos objetivos.
    Em relação ao arguido desrespeito ao acórdão da questão de ordem, o Tribunal Regional, no curso da execução, assentou a observância do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, a partir de 14 de março de 2013, em substituição à Taxa Referencial, visando atualização monetária de condenação trabalhista. Adotou o entendimento a partir da Orientação Jurisprudencial nº 49 da Seção Especializada em Execução.
    Embora o tema da correção monetária tenha sido objeto das ações diretas, a discussão ficou limitada à atualização de precatórios, ou seja, de valores posteriores à requisição. O Tribunal de origem, ao ampliar o alcance do enfoque surgido, inobservou o decidido nos processos objetivos.
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nos agravos de petição nº 14-93.2011.5.04.0023, de 28 de abril de 2015, quanto ao critério para a atualização monetária da condenação.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator